Tribunal: TCU
Processo: 030.306/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 103/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 030.306/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriela Santos de Moura Pacheco (XXX.927.073-XX); Ana Paula de Araujo Lima (XXX.471.253-XX); Angela Iane Silva Sales (XXX.721.193-XX); Antonia Sylca de Jesus Sousa (XXX.723.083-XX); Enio Saraiva Soares (XXX.342.943-XX); Maiara Jaianne Bezerra Leal Rios (XXX.283.683-XX); Silvana Rodrigues Lima (XXX.532.483-XX); Wallison Carlos de Sousa Barbosa (XXX.682.233-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: proceda aos destaques dos atos de admissão de interesse de Taciana Rocha dos Santos (XXX.516.874-XX) e Romulo Jose Pereira Lima (XXX.025.813-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto às origens das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .